Tribunal: TCU
Processo: 036.847/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: 1. Processo TC- Processo 036.847/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 039.352/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.1. Representantes: LT Global Comércio e Serviços Eireli-ME (CNPJ 08.191.340/0001- 59) e MKS Soluções Comerciais e Distribuidora de Materiais Eireli (CNPJ 32.026.488/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Marco Fábio Domingues (OAB/SP 149.592); Allan de Moura Silva Rosário (OAB/RJ 220.528); Rodrigo da Fonseca Chauvet (OAB/RJ 149.076) e Roberto Trigueiro Fontes (OAB/SP 244.463) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação apresentada pela empresa LT Global Comércio e Serviços Eireli-ME para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.7.2. conhecer da representação apresentada pela empresa MKS Soluções Comerciais e Distribuidora de Materiais Eireli para, no mérito, considerá-la improcedente; 1.7.3. dar ciência deste acórdão às representantes e ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.